Tribunal: STF
Processo: Rcl 91136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Ceará  em face de decisão que julgou procedente a Reclamação.
A parte embargante sustenta, em síntese, que:

“Ao longo de toda a fundamentação, Vossa Excelência demonstrou de forma límpida que a controvérsia girava em torno do Tema 22 da Repercussão Geral, que trata da legitimidade de cláusula de edital que restringe a participação de candidato que responde a inquérito policial.
[...]
Ocorre que o Tema 90 nada tem a ver com o caso dos autos. A presente Reclamação foi ajuizada justamente porque o acórdão local teria “violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 22-RG, RE 560.900”. O próprio corpo da decisão ora embargada reforça exaustivamente a aplicação do Tema 22.
Dessa forma, resta configurado evidente erro material de digitação no dispositivo, que deve ser sanado para fazer constar a referência correta ao Tema 22.”

Ao final, requer “a correção do erro material no dispositivo da decisão, substituindo a menção ao "Tema 90" pelo “Tema 22 da Repercussão Geral”, mantendo-se os demais termos da decisão que cassou o ato reclamado”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No caso, assiste razão à parte embargante quando sustenta a existência de erro material  no decisum.
Verifica-se que, na decisão embargada, a fundamentação apontou que o Juízo reclamado violou o entendimento firmado pelo TRIBUNAL no Tema 22 da Repercussão Geral. 
No entanto, conforme assevera a parte embargante, a parte dispositiva da decisão embargada recebeu a seguinte redação: “JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral” (eDoc. 5, fl.13).
Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, unicamente para sanar o erro material, devendo a decisão embargada passar a conter a seguinte parte dispositiva:

“JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 22 da Repercussão Geral, devendo outra ser proferida em observância a tal parâmetro.”

Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente